Tribunal: TJPA
Processo: 0802305-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802305-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: JAREZ VESPASIANO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802305-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS8125-A

AGRAVADO: JAREZ VESPASIANO

Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - PR106319-A, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - PR111629-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a exibição de contratos bancários em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal após a juntada dos contratos determinados pelo Juízo de origem e se a alegação de prescrição decenal do dever de guarda documental afasta o reconhecimento da perda do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada da documentação reputada necessária esvazia o objeto do Agravo de Instrumento, impondo o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
4. Eventual discussão acerca do dever de guarda documental e da incidência do prazo prescricional deve ser apreciada no âmbito do processo originário, não subsistindo interesse recursal autônomo.
5. Inexistência de ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A juntada dos documentos cuja exibição foi determinada pelo Juízo de origem enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.”

“A discussão acerca do dever de guarda documental deve ser analisada no processo de origem, não subsistindo interesse recursal autônomo após o cumprimento da determinação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 396, 932, III; CC, art. 205.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que entendeu pela perda superveniente do objeto recursal.

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário, na qual o Juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova e ordenou à instituição financeira a apresentação dos contratos celebrados entre as partes.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, inexistir obrigação de guarda de documentos após o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, bem como impossibilidade de imposição de exibição de contratos atingidos pela prescrição.

Sobreveio decisão monocrática que entendeu prejudicado o recurso, ante a juntada dos contratos reputados necessários, concluindo pela perda do objeto do agravo.

No presente Agravo Interno, a instituição agravante sustenta que não houve cumprimento integral da determinação judicial, porquanto teriam sido apresentados apenas os contratos não alcançados pela prescrição decenal, permanecendo controvérsia quanto aos contratos nº 63890000935 e 81740002768, cujas últimas cobranças teriam ocorrido antes de 16/01/2023, defendendo que estaria configurada a prescrição do dever de guarda documental.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma do decisum.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se à análise acerca da existência ou não de perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, diante da juntada dos contratos bancários determinados pelo Juízo de origem.

Sustenta a agravante que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada, pois não teria havido cumprimento integral da determinação judicial, persistindo discussão quanto à obrigatoriedade de apresentação de contratos atingidos pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

O Agravo de Instrumento originário insurgiu-se contra decisão que determinou a apresentação de contratos celebrados entre as partes, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 396 do CPC.

No curso do processamento do recurso, verificou-se a juntada da documentação pertinente, circunstância que esvaziou o objeto da insurgência recursal.

O que ora pretende a agravante é rediscutir, sob nova perspectiva, questão que já perdeu utilidade prática no âmbito do recurso instrumental.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que sobrevindo fato que satisfaça ou supere a pretensão recursal, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ainda que se admita discussão acerca da extensão do dever de guarda documental, tal debate deverá ocorrer no âmbito do processo de origem, sob o crivo do contraditório e da instrução adequada, não subsistindo interesse recursal autônomo após a apresentação dos contratos reputados pertinentes.

O argumento de prescrição decenal do dever de guarda não altera essa conclusão, porquanto a controvérsia relativa à obrigação de exibição documental não subsiste de forma abstrata após o cumprimento da determinação judicial.

Não se vislumbra, portanto, equívoco na decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Ressalte-se, por oportuno, que o Agravo Interno não se presta à rediscussão ampla da matéria decidida quando ausente fato novo apto a infirmar o fundamento central da decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026